Tribunal: TJDFT
Processo: 0733488-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUIZ DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. ASSISTÊNCIA GRATUITA DITA NECESSÁRIA EM FACE DE GENÉRICA POSSIBILIDADE DE EXIGIR A INSTRUÇÃO DO FEITO PROVA PERICIAL E POR EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. ARGUMENTOS NÃO IDÔNEOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material.
2. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. Constam documentos indicativos de a parte agravante e o núcleo familiar possuírem renda suficiente para se manterem, mesmo que ela tenha de efetuar o pagamento de custas processuais. Essa situação fragiliza a alegação de insuficiência econômica feita pela parte agravante.
3. Não confere idoneidade ao requerimento de gratuidade da justiça a simples menção a genérica possibilidade de realização de eventual perícia em instrução do feito. Manifesta inaptidão há, ainda, no argumento que encerra mera especulação de eventual sucumbência para fundamentar a concessão da benesse avidamente perseguida pela agravante. Isso porque a justiça gratuita é deferida diante da prova concreta de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família.
4. Recurso conhecido e desprovido.